Tribunal: TJES
Processo: 5046264-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046264-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DELZA DE FATIMA FIOROT MASSARIOL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DO WHATSAPP”. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada em face de PAGSEGURO e BANCO BRADESCO. Narra a autora, em síntese, que fora vítima do golpe do “WhatsApp”, tendo transferido valores a terceiros pensando estar o fazendo a pedido de sua filha, vindo posteriormente a descobrir que se tratava de golpe.

Tão logo verificou se tratar de um golpe, entrou em contato com as instituições financeiras dos golpistas que se beneficiaram com a transferência. Contudo, apenas alguns valores foram devolvidos através do “Mecanismo Especial de Devolução”, restando um prejuízo enorme à autora.

Fora realizado acordo junto ao Banco Bradesco, persistindo a demanda em face da PAGSEGURO, que apresentou defesa (ID 15368888) alegando ilegitimidade passiva, incompetência do juizado, conexão, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, regularidade na abertura das contas e transações e inexistência de dano moral e material.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral (ID
15368901
), sob o seguinte dispositivo:

“Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno, a parte Requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA:

1 - ao pagamento de danos materiais, na restituição dos valores de R$ 21.285,10 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), com correção monetária, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC);

2 - ao pagamento a parte Autora do valor que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, contados a partir desta data, (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).”

Irresignada, a PAGSEGURO interpôs recurso inominado (ID 15368911), almejando a reforma da sentença, reiterando os argumentos de fortuito externo, ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima e golpe de terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
15368913) reiterando a culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante dos fatos narrados, verifica-se a ocorrência de fraude praticada por terceiros, conhecida como "golpe do whatsapp" ou “golpe do falso parente”, modalidade criminosa recorrente que tem vitimado inúmeros consumidores.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece parcial reforma, pelos motivos que seguem.

A princípio, registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

In casu
, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
no sentido de que há responsabilidade do banco recorrente pelos danos materiais causados, em virtude de ser o mantenedor das contas utilizadas pelos golpistas para receber os valores provenientes do golpe.

Nesse sentido, ao permitir a abertura de inúmeras contas fraudulentas, com o objetivo unicamente de perpetrar fraudes e obter proveito econômico ilegal, a PAGSEGURO falhou em seu dever legal de segurança.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A mesma lógica se aplica aos autos, ao não promover medidas de segurança para evitar fraude, especialmente a rejeição de pagamentos em situações de fundada suspeita, sendo passível de caracterizar falha na prestação do serviço e atrair a responsabilidade do banco.

Dessa forma, existente a conduta e o nexo causal, a condenação em danos materiais é devida, razão pela qual se faz devida a determinação de ressarcimento dos valores transferidos indevidamente aos golpistas, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Contudo, entendo que a sentença merece reforma quanto à condenação em danos morais. Explico.

Apesar da patente responsabilidade da instituição financeira, não há como negar que a parte recorrida teve culpa na perpetração da fraude, não agindo com a prudência esperada, notadamente ante a ampla divulgação e conhecimento desse tipo de golpe.

Dessa forma, não há como assumir que a conduta do banco ensejou danos morais
in re ipsa
. Isso porque a angústia experimentada pela consumidora foi causada igualmente por sua própria culpa

Assim, quanto aos danos morais, considerando a culpa concorrente, não entendo devidos, considerando, ainda, que a fraude afetou ambas as partes, na medida de suas responsabilidades, devendo, assim, inobstante as intempéries vivenciadas, cada uma delas suportar as consequências das próprias condutas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
afastar a condenação da PAGSEGURO em danos morais, mantendo a decisão incólume nos demais pontos.
Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)